Tribunal: TCU
Processo: 000.089/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto em tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos federais transferidos para execução de melhorias sanitárias domiciliares no município de Ibotirama/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam, neste momento processual, de recurso de reconsideração interposto por Terence Lessa Lopes de Oliveira em face do Acórdão 10068/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do que este Tribunal julgou irregulares as suas contas, imputando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da mesma lei e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o recorrente, a Procuradoria da República na Bahia, a Superintendência Estadual da Funasa na Bahia e demais interessados acerca desta deliberação.